Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTO RECEIO DE ATOS DE NATUREZA FISCALIZATÓTIA E REPRESSIVA POR PARTE DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – DIVISA. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. COMPROVAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL POR MEIO DE JULGADOS DESTE TRIBUNAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA SUFICIENTE A ENSEJAR FUNDADO RECEIO À IMPETRANTE. PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, como a legitimidade ad causam, devem ser examinadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito.
2. As alegações da impetrante são suficientes, de acordo com a Teoria da Asserção, para considerar presente a legitimidade passiva do Diretor de Vigilância Sanitária. Nos termos do art. 57, incisos VI e VII, do Decreto n. 39.546/2018 do Governador do Distrito Federal, compete à Diretoria de Vigilância Sanitária “coordenar o exercício do poder de polícia administrativa dos auditores de atividades urbanas, especialidade vigilância sanitária, em todo o território do Distrito Federal” e “elaborar e emitir ordens de serviços para a execução das ações de vigilância sanitária, no âmbito do Distrito Federal".
3. A Lei n. 12.016/2009 consagra o mandado de segurança preventivo, cuja concessão depende de que o titular do direito demonstre - de plano - haver justo receio de violação por parte de autoridade pública.
4. O justo receio resta demonstrado “diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante” (STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 05/09/2005).
5. No caso, a apelante demonstra, por meio de julgados deste Tribunal, a existência de ato de interdição a equipamento de bronzeamento artificial usado em estabelecimento comercial praticado recentemente pela Diretoria de Vigilância Sanitária, com fundamento na Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 56 de 2009, a qual reputa ser inconstitucional.
6. Destarte, sem analisar o mérito acerca da existência do direito líquido e certo que se reputa ameaçado ou da procedência dos pedidos, certo é que o mandado de segurança deve ser regularmente processado.
7. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC), porquanto o processo não está em condições de imediato julgamento, haja vista que a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida antes da notificação da autoridade imputada como coatora para prestar informações, o que prejudica o regular exercício do contraditório.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.